Tribunal: STF
Processo: ARE 660323
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.  TEMA 477-RG. CONTROVÉRSIA DISTINTA. OFENSA INDIRETA E REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado pelo Ministério Público Federal, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e interposto em razão de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. 
1. Fere o princípio da legalidade a interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios, em razão do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, diante da ausência de previsão legal para tanto. 
2. Ordem concedida a fim de afastar a interrupção da contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios inerentes à execução penal, ante a perpetração de falta grave, cabendo ao Juízo da Execução a análise dos demais requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do disposto no art. 112 da LEP.” (e-doc. 42).

 2.	Nas razões do extraordinário, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aduz, em síntese, que, ao negar a interrupção do prazo para concessão de benefícios durante a execução penal, o Tribunal a quo acabou por ofender diretamente os princípios da isonomia, da razoabilidade e da individualização da pena e, assim, o art. 5º, incisos II, XXXIX, XLVI, da Constituição da República.

 3.	Requer, pois, o provimento do recurso para “proclamar a possibilidade de conferir à falta grave, efeito interruptivo do lapso temporal para fins de progressão de regime, sem que isto ofenda o princípio da legalidade, com a consequente cassação do writ concedido e restabelecimento da decisão que determinou a alteração da data-base para obtenção de novo benefício, em razão da falta disciplinar de natureza grave cometida pelo sentenciado.” (e-doc. 49, p. 16).

 4.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal Superior porquanto entendeu tratar-se de ofensa reflexa ao texto constitucional (e-doc. 58).

 5.	Interposto agravo contra a inadmissibilidade do apelo extremo, o agravante sustenta que a decisão recorrida ofendeu o princípio da legalidade ao interromper o prazo para progressão de regime. Requer, assim, o provimento do agravo, a fim de que seja conferido processamento ao recurso extraordinário para reforma do acórdão recorrido (e-doc. 64).

 6.	Apresentadas contrarrazões pela parte agravada (e-doc. 70).

 7.	Remetidos os autos a esta Corte, meu eminente antecessor, o Ministro Marco Aurélio, entendendo que a controvérsia se enquadrava no Tema 477 da sistemática da repercussão geral (RE 638.239/DF), que à época pendia de julgamento, proferiu decisão devolvendo o feito à origem, para os efeitos do art. 543-B do CPC, então vigente (e-doc. 74).

 8.	Retornando os autos ao STJJ, este proferiu decisão sobrestando o feito até o julgamento do referido tema (e-doc. 77). Ato seguinte, a Corte Superior, realizando distinguishing do caso em relação à tese que se fixou no Tema 477/RG, reencaminhou o feito a esta Suprema Corte, para julgamento do agravo em recurso extraordinário (e-doc. 80).

É o relatório.

Decido.

 9.	Inicialmente, reporto-me à sobrevinda decisão proferida pela Vice-Presidência do STJ:

“Trata-se de recurso extraordinário anteriormente sobrestado por aderência à questão debatida no Tema n. 477 da repercussão geral, em atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, que devolveu os autos a esta Corte Superior com amparo, à época, no art. 543-B do Código de Processo Civil. 
Com o trânsito em julgado do acórdão proferido julgamento do RE n. 1.116.485-RG/RS, vieram os autos conclusos
É o relatório. 
Conquanto tenha havido o sobrestamento do recurso extraordinário, em cumprimento à determinação supramencionada, o reexame dos autos indica, salvo melhor juízo, que a controvérsia em exame afigura-se distinta da enfrentada na edição da tese de repercussão geral do Tema n. 477/STF.
Com efeito, no julgamento do RE n. 1.116.485-RG/RS, o Supremo Tribunal Federal analisou o alcance do disposto no art. 127 da Lei de Execução Penal – LEP, com a redação dada pela Lei n. 12.433/2011, concluindo pela constitucionalidade da limitação temporal imposta à perda dos dias remidos pelo apenado em razão da prática de falta grave no curso da execução penal. 
Por outro lado, no recurso extraordinário em apreço, o Ministério Público busca a interpretação da Lei de Execução Penal no sentido de que a falta disciplinar de natureza grave seja considerada marco interruptivo de benefícios penais. 
Depreende-se, portanto, que a pretensão recursal, em princípio, não está contida no debate que levou à fixação da tese alcançada no Tema n. 477/STF. 
Nesse contexto, conforme se verifica dos autos, o recurso extraordinário foi inicialmente inadmitido, mas o agravo interposto contra tal decisão ainda não foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. 
Assim, considerando que a questão debatida no recurso extraordinário, s.m.j., não se amolda à tese constante do Tema n. 477/STF, afigura-se prudente submeter o feito à apreciação da Suprema Corte. (...).” - (e.doc. 80; com grifos acrescidos).

 10.	Tendo-a como acertada, reconsidero a decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Marco Aurélio (e-doc. 3) e passo a julgar o presente recurso. 

 11.	De fato, destaco que o Tema 477 redundou no reconhecimento da constitucionalidade da limitação temporal imposta à perda dos dias remidos, enquanto a controvérsia desta causa atina à interpretação da Lei de Execução Penal para que a falta disciplinar de natureza grave seja considerada marco interruptivo para benefícios. 

 12.	Para tanto, a solução dada ao presente caso pelo aresto recorrido deu-se, essencialmente, com base em normativa infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria apenas reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, consoante firme jurisprudência desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 
2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE 1.333.751 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 10/09/2021; com grifos acrescidos).

 13.	Aponto ainda os precedentes: ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 664.394 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.8.2018;  ARE 656.903/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.11.2011.

 14.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 1º de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator